Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-21.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002606-21.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL WARLEY DOS REIS - CPF: 073.264.126-85 (APELANTE), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA BERBEL - CPF: 038.174.691-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa.

Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de furto Majorado [repouso noturno].
Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime]. Fundamentações idôneas.
Proporcionalidade entre o
iter criminis
e a fração de redução. Manutenção da fração de 1/3 pela proximidade da consumação. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto majorado [repouso noturno] 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução da pena e o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) exasperação da pena-base por fundamentação inidônea; 2) possibilidade de fixação do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.

A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade e
denotar maior reprovabilidade da conduta, não se caracterizando
bis in idem
.

2.

O apelante, na data da sentença, registrava condenação definitiva por furto qualificado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 8.3.2024 [...], a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base
.

3.

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
.

4.

Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
.

5.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que mostra-se
“adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente”
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante.

Tese de julgamento:

No aumento da pena-base deve ser observando o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, 'a'; 61, I; 65, III, "d"; 68; 155, §1º. CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1ª Turma, j. 01.04.2024; AgRg no HC 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.05.2025; AgRg no REsp 2.124.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.05.2023; AgRg no HC 626.637/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 08.02.2021; AgRg no HC 824.877/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; HC 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 19.12.2019; AgRg no HC 778.116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.03.2023; TJMT, Ap 1016354-42.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 27.11.2020;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002606-21.2025.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): SAMUEL WARLEY DOS REIS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SAMUEL WARLEY DOS REIS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1002606-21.2025.8.11.0003), que o condenou por tentativa de furto majorado [repouso noturno] a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 284866386).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [
“culpabilidade e antecedentes”
] foram exasperadas mediante fundamentação inidônea;

2) faz jus ao regime inicial semiaberto
“em razão da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 284866405).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 284866407).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de furto qualificado tentado (art. 155, §1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1.Pugna a defesa para que seja afastada a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade do agente, alegando para tanto que o juiz, a quo utilizou a reincidência do agente tanto para exasperar a reprimenda basilar como para agravar a pena, o que contraria o disposto na súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Improcedência. O aumento da pena base não se deu unicamente pelo fato do réu possuir condenações anteriores, mas sim porque cometeu novo crime enquanto ainda cumpria pena em regime semiaberto, fator este que ultrapassa a normalidade típica do delito e revela um comportamento persistente e resistente à prática de crime, justificando assim a valoração negativa da circunstância judicial referente a culpabilidade; além disso o apelante é multirencidente, logo uma das condenações definitivas pode ser utilizada para fins de valoração negativa da pena, ainda na primeira fase do cálculo penal, e as demais para a valoração da agravante da reincidência; entendimento este já pacificado pelos tribunais superiores. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 293996377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 25 de janeiro de 2025, por volta das 2h15, durante o período de repouso noturno, na Rua Domingos de Lima, 1971, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado SAMUEL Warley dos Reis tentou subtrair, para si, fiação de telefonia, somente não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.[...]

Ante o exposto, DENUNCIO: SAMUEL Warley dos Reis, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(Flávio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 284866352)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...]3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, o que faço para condenar Samuel Warley Dos Reis, qualificado(a/s), como incurso nas disposições do art. 155, §1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

4. Dosimetria da Pena

Em atenção às diretrizes do artigo 59 e ao critério trifásico previsto no artigo 68, ambos do Código Penal, e considerando o princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988, passa-se a dosimetria da pena. O preceito secundário comina pena de 01 a 04 anos de reclusão, e multa. 1ª Fase – Circunstâncias Judiciais: A culpabilidade revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto cumpria pena por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” Precedentes STJ. Há registro de 3 antecedentes criminais (SEEU n. 2000573-57.2022.8.11.0064), portanto, utiliza-se a condenação mais antiga para negativação desta circunstância. Inexistem outras circunstâncias judiciais a serem consideradas. Adoto a fração de 1/8 do intervalo da pena mínima e máxima do preceito do tipo. Diante disso, fixo a pena-base em 01 ano e 09 meses de reclusão. 2ª Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes]. Incide a agravante da reincidência específica (Atestado de Pena em anexo). Por sua vez, pesa em favor do acusado a atenuante da confissão. É inviável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em caso de multirreincidência. Logo, em juízo de proporcionalidade, elevo a pena na fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 anos e 15 dias de reclusão. 3ª Fase – Causas de Aumentos e Diminuição. Incide a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1º).

Reduzo a pena na fração de 1/3 ao considerar o iter criminis percorrido, porque o réu só não logrou êxito na subtração da res em virtude da rápida intervenção dos agentes. Fixo a pena final em 01 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão. Pena de Multa: Fixo a pena de multa em 12 dias-multa (CP, artigo 49). Delimito o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente. PENA DEFINITIVA: Fixo pena definitiva em 01 anos, 09 meses e 23 dias reclusão e 12 dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente. (i) Regime de Pena: O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica, ainda que a pena seja inferior a 04 anos. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 284866386)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“cometimento de crime durante cumprimento de pena por outros crimes”
] e os antecedentes [
“PJE 1027242-56.2022.8.11.0042”
].

Os fatos foram cometidos em 25.1.2025 enquanto o apelante cumpria pena por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto (SEEU nº 2000573-57.2022.8.11.0064).

Com efeito, a
“prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da culpabilidade”
, por extrapolar os limites da normalidade e
denotar maior reprovabilidade da conduta,
“não se caracterizando

bis in idem”,
segundo entendimento do c. STJ (STJ, AgRg no HC 895146/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.4.2024; AgRg no HC n. 954.343/DF, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9.5.2025; AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2025)

Na data da sentença [6.3.2025], o apelante registrava condenação definitiva por furto qualificado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 8.3.2024 (AP NU 1027242-56.2022.8.11.0042 - SEEU 2000573-57.2022.8.11.0064), a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC nº 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e as compensou parcialmente, elevada a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão da multirreincidência.

Frise-se que o apelante possuía, na data do fato [25.1.2025], duas condenações definitivas por furto qualificado, caracterizadoras de reincidência [AP nº 1030959-13.2021.8.11.0003, transitada em julgado no dia 21.10.2022; AP nº 1014302-59.2022.8.11.0003, com trânsito em julgado no dia 20.3.2023].

Diante da multirreincidência do apelante,
“mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

Sobre o patamar de aumento, sopesada uma condenação remanescente caracterizadora de reincidência, o c. STJ tem entendido adequada a fração de 1/6 (AgRg no HC n. 824.877/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - Sexta Turma – 14.8.2023), de modo a readequar a pena intermediária para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira-fase, conserva-se a incidência a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) na fração de 1/3 (um terço), visto que o crime fora cometido durante a madrugada (STJ, HC nº 191.300/MG - Rel. Ministra Laurita Vaz - 26.6.2012).

Reconhecida a tentativa (CP, art. 14, II), a juíza da causa aplicou a fração de 1/3 (um terço) diante da proximidade da consumação do furto, pois o apelante
“percorreu consideravelmente a fase de execução do delito, haja vista que foi flagrado pelos policiais militares cortando os fios de telefonia em uma das caixas de fiação”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 284866386).

A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000);
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJ/PE - 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP 0002840-80.2019.8.11.0051, Relator Des. Pedro Sakamoto, 27.11.2020)

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial, os maus antecedentes e a reincidência específica (CP, art. 33, §2º, ‘a’) justificam o regime inicial fechado, embora a pena imposta [1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa] seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que mostra-se
“adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente”
(STJ, AgRg no HC n. 778.116/SP, Relatora Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025